Tribunal: TJES
Processo: 5012299-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012299-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOCELIA INACIA DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012299-43.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.: JOCELIA INACIA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Síntese da inicial:
Alega a
autora que contratou empréstimo consignado com o Requerido em janeiro de 2015. Aduz que foi depositado em sua conta o valor de R$5.659,09, sendo a importância depositada na conta corrente da autora, sem necessidade de utilizar o cartão de crédito. Sustenta que já pagou ao Banco requerido o valor de R$ 12.507, 29, referente ao empréstimo. Pleiteia a tutela de urgência para que o Requerido suspenda os descontos em sua conta. Ao final, requer a declaração de nulidade do contrato, na hipótese de ser o contrato considerado válido, requer a conversão do termo cartão de crédito com margem consignável em empréstimo consignado, a restituição em dobro do valor já pago e indenização por dano moral.
2.

Tese do recorrente:
O Banco alega inicialmente a prescrição. No mérito aduz o
Recorrente que o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado, garantindo direito de retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados. Aduz que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações
. Afirma que age no exercício regular do seu direito ao descontar no rendimento da parte recorrida, pois tais descontos visam apenas remunerar a instituição pelos saques e utilização do cartão no comércio. Afirma que não houve ilícito por parte do Banco, sendo portanto indevido o dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente requer a diminuição do quantum arbitrado a título de danos morais. 3.
Tese da Recorrida
:
Alega, em síntese, que não foi informada como, quando da contratação, como de fato funcionava o pagamento do empréstimo. Aduz que firmou contrato de empréstimo consignado e que não houve necessidade da liberação do cartão para receber o valor. Aduz que a recorrida não recebeu o cartão ou desbloqueou o mesmo, afirma nunca ter utilizado o plástico. Alega ser abusivo o contrato pois permite descontos mensais a título de RMC, independente do consumidor fazer uso do cartão. Afirma que houve falha no dever de informação e transparência. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4.
SENTENÇA:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a parte Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações. Condeno a Requerida a restituir de forma simples à Autora o valor de R$1.541,69 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.
”
4.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo
apenas
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Inicialmente, resta esclarecer que não há em que se falar em prescrição, vez que trata-se de obrigação de trato sucessivo em que o prazo prescricional apenas se inicia no dia em que se torna exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, quando do pagamento da última parcela.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco recorrente, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial.
Analisando detidamente os autos, quanto ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte deste
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços
e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente da consumidora o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que sequer é utilizado,
demonstrando o desinteresse da parte na contratação do referido serviço,
com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a conversão da modalidade em empréstimo consignável e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, bem como determinado na r. sentença de piso. Entendo que houve violação d
os princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º , inciso III , do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

No que tange o
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Diante disso, a sentença de piso deve ser mantida incólume em todos os seus termos.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.